Tribunal: TJMT
Processo: 1048484-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048484-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (ADVOGADO), BALDUINO DAVI DE ALMEIDA - CPF: 406.461.221-34 (PACIENTE), Juízo de Direito do Plantão de Paranatinga (IMPETRADO), JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (IMPETRANTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL
. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
. INSUFICIÊNCIA.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado contra a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo Juízo Plantonista da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos do processo n. 1003380-25.2025.8.11.0044.

O impetrante alega ilegalidade da busca domiciliar por ausência de autorização expressa do morador e de fundadas razões, ausência dos requisitos da prisão preventiva, necessidade de concessão de prisão domiciliar em razão da idade avançada (66 anos) e suspeita de hanseníase, ou, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão:
(i)
definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial, em contexto de crime permanente e após apreensão de droga em busca pessoal, configura ilegalidade apta a contaminar as provas obtidas;
(ii)
estabelecer se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea e concreta quanto ao
periculum libertatis
;
(iii)
determinar se a condição de pessoa idosa e a suspeita de hanseníase autorizam a substituição da prisão preventiva por domiciliar;
(iv)
verificar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para acautelar a ordem pública no caso concreto.

III. Razões de decidir:

1.

A busca domiciliar foi precedida de patrulhamento ostensivo em local conhecido como ponto de venda de drogas, abordagem de usuários que tentaram evadir-se ao avistar a guarnição policial, e apreensão de cocaína no bolso do paciente durante revista pessoal em via pública.

2.

Os usuários abordados confessaram à autoridade policial que estavam adquirindo entorpecentes do paciente e que eram clientes habituais, corroborando a fundada suspeita de que havia mais drogas no interior da residência.

3.

O tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito", configura crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, autorizando o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática delitiva.

4.

A diligência policial observou as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO), que exige fundadas razões devidamente justificadas a posteriori para o ingresso forçado em domicílio.

5.

A apreensão de 20 porções de maconha (202 gramas), 11 invólucros de cocaína (8 gramas), caderno de anotações, extratos de máquina de cartão de crédito e valores em espécie no interior da residência confirmou a justa causa para o ingresso domiciliar.

6.

A
materialidade
delitiva e os
indícios de autoria
restaram demonstrados, eis que foi preso em flagrante portando cocaína e delatado pelos usuários que confirmaram a aquisição habitual de entorpecentes em sua residência.

7.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, baseada na garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.

8.

A quantidade expressiva e a variedade de entorpecentes apreendidos (maconha e cocaína), em porções fracionadas individualmente, próprias para comercialização, revelam a periculosidade do agente e o elevado potencial lesivo à coletividade.

9.

As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, idade avançada, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual quando presentes outros requisitos que autorizam a decretação da medida extrema.

10.

A alegada suspeita de hanseníase não foi comprovada, tendo o médico responsável registrado em prontuário que o paciente não apresenta sinais ou sintomas clínicos compatíveis com a doença, conforme informações prestadas pelo diretor da unidade prisional.

11.

A ausência de comprovação de debilidade decorrente da condição etária ou de doença grave afasta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, II e III, do Código de Processo Penal.

12.

A mera condição etária, por si só, não autoriza automaticamente a concessão de prisão domiciliar, sendo imprescindível a demonstração de que a idade avançada está associada a graves limitações físicas ou debilidade que tornem incompatível a permanência em estabelecimento prisional.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem
denegada
.

Tese de julgamento:

1.

A busca domiciliar realizada sem mandado judicial, em contexto de crime permanente de tráfico de drogas, é lícita quando precedida de fundadas razões objetivas, tais como patrulhamento ostensivo em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, tentativa de fuga de usuários ao avistar a guarnição policial, apreensão de droga em busca pessoal e confissão dos usuários sobre a aquisição habitual de entorpecentes no local, sendo a justa causa devidamente justificada a posteriori pela apreensão de quantidade expressiva e variedade de drogas no interior da residência.

2.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando baseada na garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade expressiva e variedade de entorpecentes apreendidos em porções fracionadas para comercialização, no modus operandi estruturado e organizado do comércio ilícito, e no risco de reiteração delitiva demonstrado pela habitualidade da conduta e pela utilização da residência como ponto de venda de drogas.

3.

As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, idade avançada, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual quando presentes outros requisitos concretos que autorizam a decretação da prisão preventiva.

4.

A concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, II e III, do Código de Processo Penal, exige a comprovação de doença grave ou de debilidade decorrente da condição etária que torne incompatível a permanência em estabelecimento prisional, não sendo suficiente a mera alegação de suspeita de enfermidade não confirmada por avaliação médica.

5.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes quando a gravidade concreta da conduta, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, e o modus operandi estruturado evidenciam a necessidade de segregação cautelar para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, XI, da CF/88; art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; art. 282, § 6o, do CPP; art. 310, I, II e III, do CPP; art. 312 do CPP; art. 313, I, do CPP; art. 318, II e III, do CPP; art. 319 do CPP; art. 321 do CPP; art. 14 da Lei de Execução Penal; art. 196 da CF/88.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de Balduino Davi de Almeida, contra decisão prolatada pelo Juízo Plantonista da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos do processo n. 1003380-25.2025.8.11.0044, que converteu a prisão em flagrante em preventiva (Id. 339517889).

O paciente foi preso em flagrante em 25 de dezembro de 2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

O Juízo Plantonista da Comarca de Paranatinga/MT homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, mediante decisão prolatada em 26 de dezembro de 2025 (Id. 339517890, pág. 86), fundamentando-a na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, que possui elevado potencial lesivo à coletividade, fomentando outros crimes e afetando a saúde pública.

O paciente sustenta constrangimento ilegal, preliminarmente, pela nulidade da busca domiciliar por invasão de domicílio sem mandado judicial e sem fundadas razões, em violação ao Tema 1163 do STJ (HC 598.051/SP) e ao Tema 280 da Repercussão Geral do STF (RE 603.616/RO).

No mérito, o paciente alega ausência dos requisitos da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, argumentando que a gravidade abstrata do delito não é fundamento para a segregação cautelar. Destaca que o paciente é idoso (66 anos de idade, nascido em 29/12/1959), primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito como ajudante de serviços gerais e residência fixa na Vila de Santiago do Norte. Sustenta que o paciente apresenta suspeita clínica de hanseníase, doença grave que exige tratamento contínuo e isolamento adequado, condições inexistentes no sistema prisional, o que torna a manutenção da prisão um risco à sua integridade física e à saúde pública carcerária. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos II e III, do Código de Processo Penal, em razão da idade avançada e da suspeita de hanseníase. Alternativamente, postula a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, argumentando que a aplicação de medidas mais brandas seria suficiente para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

A liminar vindicada restou indeferida pelo Desembargador Plantonista, Hélio Nishiyama (Id. 339529899).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas (Id. 339540371).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifesto pela denegação da ordem de
habeas corpus
(Id. 343717852), sintetizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDA E COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES EM RESIDÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PATRULHAMENTO PREVENTIVO. ABORDAGEM DE USUÁRIOS QUE, AO AVISTAREM A GUARNIÇÃO, TENTARAM SE EVADIR DO LOCAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM PESSOAL. BUSCA PESSOAL QUE RESULTOU NA LOCALIZAÇÃO DE UMA PORÇÃO DE COCAÍNA NO BOLSO DO PACIENTE, QUE COMERCIALIZAVA A DROGA EM FRENTE À SUA RESIDÊNCIA, LOCAL JÁ CONHECIDO COMO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES. USUÁRIOS QUE CONFESSARAM À POLÍCIA QUE ESTAVAM COMPRANDO DROGAS COM O PACIENTE E QUE ERAM CLIENTES HABITUAIS. FUNDADAS SUSPEITAS DE CRIME PERMANENTE QUE JUSTIFICA O INGRESSO NO DOMICÍLIO. ANUÊNCIA DO MORADOR DISPENSÁVEL, MORMENTE DIANTE DA APREENSÃO DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A
POSTERIORI
. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. CASO EM QUE AS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR SE EMBASARAM EM ELEMENTOS CONCRETOS E OBJETIVOS SUFICIENTES PARA REVELAR A JUSTA CAUSA. AÇÃO POLICIAL QUE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO HODIERNO DA CORTE CONSTITUCIONAL. LICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. PRECEDENTES. PROSSEGUIMENTO DAS DILIGÊNCIAS COM A APREENSÃO DE RELEVANTE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES (CANNABIS SATIVA E COCAÍNA), EM PORÇÕES FRACIONADAS INDIVIDUALMENTE, PRÓPRIAS PARA A COMERCIALIZAÇÃO. APREENSÃO DE EXTRATOS DE MAQUININHA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DINHEIRO EM ESPÉCIE. FLAGRANTE HOMOLOGADO. ARGUIÇÃO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO, REFUTANDO A PRESENÇA DO PERICULUM LIBERTATIS, BEM COMO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS, COM FULCRO NA SITUAÇÃO DE PRIMARIEDADE DA PACIENTE E NO DEBILITADO QUADRO DE SAÚDE. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECRETO PRISIONAL EMBASADO NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, NA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA, NA DELAÇÃO DOS USUÁRIOS E NA VERSÃO TESTEMUNHAL DOS POLICIAIS QUE REVELAM A NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E A GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA LEI E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRESENÇA DO PERICULUM LIBERTATIS. QUADRO FÁTICO E CONDUTA PESSOAL DA AGENTE QUE NÃO SE COADUNA COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO COMPROVADA A ALEGADA DEBILIDADE DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR.
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de Balduino Davi de Almeida, contra decisão prolatada pelo Juízo Plantonista da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos do processo n. 1003380-25.2025.8.11.0044, que converteu a prisão em flagrante em preventiva (Id. 339517889).

Emerge dos autos que o paciente foi preso em flagrante e convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em resumo, o paciente alega ilegalidade da busca domiciliar por ausência de autorização do paciente, e na insuficiência de fundamentação da decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, por crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/06). Alternativamente, postula a concessão de prisão domiciliar em face da suposta prejudicialidade do estado de saúde do paciente, pessoa idosa e acometida de hanseníase. Quando não, almeja a sua conversão por medidas cautelares alternativas, pela presença dos requisitos legais, notadamente, a condição de primariedade da paciente, invocando-se a aplicação do princípio da proporcionalidade.

Passo à análise das questões suscitadas.

Da alegada ilegalidade do ingresso domiciliar

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XI, estabelece que
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial"
.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), fixou a tese de que
"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados"
.

No caso em análise, é necessário verificar se havia
"fundadas razões"
que justificassem o ingresso policial na residência das pacientes sem mandado judicial.

Ademais, a análise detida dos elementos constantes dos autos revela que a diligência policial foi precedida de circunstâncias objetivas e concretas que configuraram fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente.

Conforme se extrai do boletim de ocorrência (Id. 339517890, pág. 16), os policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo na Vila de Santiago do Norte, Paranatinga/MT, quando avistaram dois indivíduos, Edvaldo Lopes da Silva e Eduardo Gabriel Santiago, que estacionavam uma motocicleta em frente à residência do paciente, local já conhecido pela guarnição como ponto de venda de entorpecentes. Ao perceberem a presença da viatura policial, os suspeitos tentaram evadir-se, sendo imediatamente abordados juntamente com o paciente, que se encontrava em frente à sua casa.

A tentativa de fuga dos usuários ao avistar a guarnição policial constitui elemento objetivo e concreto que justifica a abordagem pessoal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. A atitude suspeita de evasão, somada ao conhecimento prévio de que o local era utilizado para comercialização de entorpecentes, configura fundada suspeita apta a autorizar a revista pessoal.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram no bolso do paciente um invólucro contendo substância análoga à cocaína (Id. 339517890, pág. 16). A apreensão de droga em poder do paciente, em frente à sua própria residência, conhecida como ponto de venda de entorpecentes, configura elemento objetivo e concreto que fundamenta a suspeita de que havia mais drogas no interior do imóvel.

Os usuários abordados, Edvaldo Lopes da Silva e Eduardo Gabriel Santiago, prestaram depoimento à autoridade policial, confessando que estavam adquirindo entorpecentes do paciente e que eram clientes habituais (Id. 339517890, págs. 3 e 36). Eduardo Gabriel Santiago afirmou expressamente que "sempre compra com ele" e que "pegou uma carona com o Caxias (Edvaldo) para ir buscar maconha na casa do Pescador (Balduino)". Edvaldo Lopes da Silva, por sua vez, declarou que "estava indo com o seu amigo Eduardo para comprar cerveja e também para passar na casa do Pescador (Balduino) para comprar maconha".

As declarações dos usuários corroboram a fundada suspeita de que a residência do paciente era utilizada para armazenamento e comercialização de entorpecentes, configurando crime permanente em curso. A confissão dos usuários sobre a aquisição habitual de drogas no local, somada à apreensão de cocaína em poder do paciente em frente à sua casa, constitui elemento objetivo e concreto que justifica o ingresso domiciliar para interrupção do flagrante delito.

Neste contexto, diante da ação suspeita de fuga, abordagem dos usuários, juntamente com o paciente, que já se encontrava em frente a casa em atividade de comercialização de drogas. Diante do flagrante de venda de entorpecentes, realizou-se a busca pessoal nos agentes, resultando na apreensão de um “um invólucro de substância análoga a cocaína” no bolso do paciente.

Assim, considerando as circunstâncias da apreensão de drogas na busca pessoal em frente à residência do paciente, havendo suspeita de que pudesse haver mais drogas armazenadas no imóvel, com o consentimento do paciente – que negou a prática de guarda de entorpecente – a polícia adentrou à casa e realizou busca, da qual resultou a apreensão de 20 porções de cannabis sativa, 11 invólucros de cocaína, aparelho de celular e caderno de anotações com números de telefone, vários extratos de maquininha de cartão de crédito e R$ 504,00 em moeda corrente, tudo conforme termo de apreensão de Id. 339517890 - Pág. 21; boletim de ocorrência de Id. 339517890 - Pág. 16; e auto preliminar de constatação de entorpecentes de Id. 339517890 - Pág. 4.

O tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito", previstas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, configura crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo enquanto perdura a situação de ilicitude. Nos crimes permanentes, a situação de flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática delitiva.

É importante destacar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que significa que sua consumação se prolonga no tempo enquanto durar a conduta. Essa característica, aliada aos elementos concretos colhidos durante a investigação, legitima o ingresso policial na residência sem autorização judicial.

Ainda, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido o ingresso em domicílio sem mandado judicial em casos de crimes permanentes, como o tráfico de drogas, quando há elementos concretos que indiquem a ocorrência do delito. No caso em análise, havia não apenas
a conjugação de elementos objetivos e concretos – patrulhamento ostensivo em local conhecido como ponto de venda de drogas, tentativa de fuga dos usuários ao avistar a guarnição policial, apreensão de cocaína em poder do paciente durante revista pessoal em via pública, confissão dos usuários sobre a aquisição habitual de entorpecentes no local – configura fundadas razões para o ingresso domiciliar, devidamente justificadas a posteriori pela apreensão de quantidade expressiva e variedade de drogas no interior da residência.

A apreensão de 20 porções de maconha (202 gramas), 11 invólucros de cocaína (8 gramas), caderno de anotações com números de telefone, extratos de máquina de cartão de crédito e valores em espécie no interior da residência (Id. 339517890, pág. 21) confirma a justa causa para o ingresso domiciliar, demonstrando que a suspeita inicial era fundada e que havia, de fato, crime permanente em curso no interior do imóvel.

A alegação do impetrante de que não há registro da anuência voluntária do paciente não tem o condão de invalidar a diligência policial. Nos crimes permanentes, a anuência do morador é dispensável, pois a situação de flagrância autoriza o ingresso domiciliar independentemente de consentimento, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. A exigência de consentimento voluntário, documentado por escrito e registrado em áudio e vídeo, aplica-se às hipóteses em que não há crime permanente em curso, o que não é o caso dos autos.

Assim, demonstra a existência de fundadas razões (justa causa) que indicavam estar ocorrendo situação de flagrante delito, confirmada com o ingresso no local, motivo pelo qual descabe a alegação de nulidade do ato, diante da demonstração da justa causa para o ingresso no domicílio sem autorização judicial.

Neste contexto, sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência dos apelantes, a busca domiciliar no imóvel, na espécie, não configura contrariedade ao inciso XI do artigo 5o da Constituição da República.

Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436,
“o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”
(DJe 6.6.2023).

Em casos análogos, o Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1o, IV, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’

2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de ‘um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos’.

3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “PENAL. PROCESSO impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”
(RE n. 1.459.386-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.5.2024).

Não se trata, portanto, de uma "pesca probatória" ou de um ingresso baseado em meras suposições, como alega o impetrante, mas de uma ação policial fundamentada em elementos concretos que indicavam a prática do crime de tráfico de drogas no interior da residência.

Assim, demonstrada a existência de fundadas razões (justa causa) que indicavam estar ocorrendo situação de flagrante delito, confirmada com o ingresso no local, não há que se falar em nulidade do ato, diante da demonstração da justa causa para o ingresso no domicílio sem autorização judicial.

Neste contexto, sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência das pacientes, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal.

Dos requisitos da prisão preventiva

Superada a questão da licitude da busca domiciliar, passo à análise dos requisitos da prisão preventiva.

A prisão preventiva é medida cautelar de natureza excepcional, que somente pode ser decretada quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), somados à demonstração de que a liberdade do acusado representa risco concreto à garantia da ordem pública, da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal (periculum libertatis).

No caso concreto, a
materialidade
delitiva está demonstrada de forma inequívoca pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (Id. 339517890, pág. 16), termo de exibição e apreensão (Id. 339517890, pág. 21), laudo pericial definitivo de drogas (Id. 339517890, pág. 4), que confirmou tratar-se de Cannabis sativa L. (maconha) e cocaína, com massa total de 202 gramas de maconha e 8 gramas de cocaína, e fotografias (Id. 339517890, pág. 8), que ilustram as substâncias em embalagens individualizadas, características de estoque para comercialização.

A
autoria
é certa e recai sobre o paciente, que foi preso em flagrante portando cocaína em frente à sua residência e delatado pelos usuários Edvaldo Lopes da Silva e Eduardo Gabriel Santiago, que confirmaram à autoridade policial que estavam adquirindo entorpecentes do paciente e que eram clientes habituais (Id. 339517890, págs. 3 e 36). As declarações dos usuários são coerentes e harmônicas, corroborando a versão dos policiais que realizaram a diligência.

Demonstrados o
fumus comissi delicti
, cumpre analisar a presença do
periculum libertatis
.

Peço vênia para transcreve em parte a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva:

“
[...] HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante do autuado.

Com efeito, é de se registrar que o artigo 310 do Código de Processo Penal incumbe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, a possibilidade de relaxar a prisão se ilegal, de converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, ou de conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança.

Por sua vez, o artigo 321 do Código de Processo Penal autoriza o juiz a conceder a liberdade provisória quando ausentes os requisitos previstos no artigo 312, os quais autorizam a decretação da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, bem como no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, as quais não foram encontradas nos sistema.

Conforme se verifica, ao receber o auto de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I, II e III do art. 310 do Código de Processo Penal, devendo
relaxar a prisão em flagrante ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os fundamentos desta e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, devendo ainda conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, quando não for o caso de se converter a prisão em flagrante em preventiva
.

In casu, como o flagrante foi homologado, afastada está a adoção da providência prevista no inciso I do art. 310 do Código de Processo Penal, razão pela qual se impõe a verificação da pertinência de se converter a prisão em flagrante em preventiva ou de se conceder liberdade provisória.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, mister se faz a demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delictie, estes, na presença do periculum in libertatis.

Impende consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

No caso sub judice, observa-se a presença dos 02 (dois) requisitos necessários, bem como se está diante das hipóteses que a autorizam.

A materialidade dos delitos está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo pericial definitivo de drogas, que confirmou tratar-se de Cannabis sativa L. (maconha e cocaína), com massa total de 20 porções de substância análoga à maconha (202 gramas), 11 invólucros de substância análoga à cocaína (08 gramas).

Outrossim, cumpre registrar que a existência dos pressupostos da prisão cautelar, por si só, já seriam suficientes para embasar a manutenção da prisão preventiva, com base em juízo sumário de convicção, entendimento este que encontra amparado pela Corte Suprema. Senão, vejamos:

“Prisão preventiva, prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mas seguros do que os juízes distantes. O in dúbio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva RTJ /”.

A prisão preventiva mostra-se
necessária para garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas
, que possui elevado potencial lesivo à coletividade, fomentando outros crimes e afetando a saúde pública. Ademais, as circunstâncias da prisão revelam risco de reiteração delitiva, caso o autuado permaneça em liberdade, considerando a expressiva quantidade de entorpecentes.

Desta forma, no caso concreto, constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justificasse a prisão preventiva do indiciado.

Neste caso, a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social. Outrossim, não se se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade das suas condutas.

[...]

Sendo assim, configuram-se os pressupostos necessários para que seja decretada a prisão preventiva do autuado.

[...]

Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade da suspeita ofende a garantia da ordem pública e a instrução processual, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere dos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.

Há, portanto, elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva.

A gravidade do crime, a necessidade de proteger a sociedade e a integridade das investigações são elementos que reforçam a decisão de manter o indivíduo sob custódia.

Por estas razões, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois seria ineficaz ao caso a aplicação de quaisquer das medidas descritas no art. 319, do CPP, para evitar a prática de outras infrações penais por parte do autuado.

2.
Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal,
com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, indefiro o pedido formulado pela defesa do flagranteado, e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do custodiado BALDUINO DAVI DE ALMEIDA
.

3.
Quanto aos pedidos de natureza sanitária, considerando a manifestação ministerial e visando à preservação da saúde do autuado e dos demais custodiados, DEFIRO os requerimentos formulados:

Determino que o autuado seja mantido separado dos demais presos, de forma preventiva, diante da suspeita de hanseníase, devendo a autoridade responsável pela custódia adotar as providências necessárias para tanto.

Determino, ainda, que o autuado seja imediatamente encaminhado para avaliação médica junto à equipe de saúde do município de Paranatinga-MT, a fim de que seja constatado se é ou não portador da referida enfermidade.

Caso confirmada a suspeita, deverá ser assegurado o fornecimento da medicação e do tratamento adequados, garantindo-se o pleno acesso à assistência à saúde, nos termos do art. 14 da Lei de Execução Penal e do art. 196 da Constituição Federal...”

(Id. 339517890 - Pág. 86, sem grifos no original).

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (Id. 339517890, pág. 86) apresenta fundamentação concreta e idônea, baseada na garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.

A quantidade expressiva e a variedade de entorpecentes apreendidos (maconha e cocaína), em porções fracionadas individualmente, próprias para comercialização, revelam a periculosidade do agente e o elevado potencial lesivo à coletividade. As 20 porções de maconha (202 gramas) e os 11 invólucros de cocaína (8 gramas) estavam acondicionados em embalagens individualizadas, características de estoque para distribuição e venda ao consumidor, conforme se verifica nas fotografias constantes dos autos (Id. 339517890, pág. 8).

O
modus operandi
evidencia o exercício habitual e organizado do comércio ilícito de entorpecentes, com diversificação de substâncias (maconha e cocaína), fracionamento para venda ao consumidor e organização financeira com uso de máquina de cartão de crédito. A apreensão de caderno de anotações com números de telefone, extratos de máquina de cartão de crédito e valores em espécie (R$ 504,00) no interior da residência (Id. 339517890, pág. 21) demonstra a estrutura organizada do comércio ilícito, revelando a habitualidade da conduta e a inclinação do paciente à prática de crimes contra a saúde pública.

As circunstâncias objetivas da prisão demonstram que a residência do paciente era procurada com frequência para aquisição de entorpecentes, configurando ponto de venda de drogas na região. Os usuários Edvaldo Lopes da Silva e Eduardo Gabriel Santiago confirmaram que eram clientes habituais do paciente, revelando a habitualidade da conduta delitiva e o risco de reiteração criminosa caso o paciente permaneça em liberdade.

A gravidade concreta da conduta, consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva com o intuito de preservar a ordem pública.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. QUANTIDADE E NATUREZA DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRISÃO PREVENTIVA. VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a
gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
. 2. A jurisprudência da Suprema Corte e deste Tribunal é no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade." (HC 714.681/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 02/05/2022). 3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise de todo s os fatos e provas (produzidas até o momento) foram taxativas ao firmarem a premissa de que a manutenção da prisão preventiva do ora Agravante é imprescindível, em razão dos itens apreendidos em sua residência (quantidade e variedade de drogas) - "1 - R$ 100,00; 2 - 01 (um)
simulacro de arma de fogo;
3 - 01 (uma) munição calibre 038; 4 - 01 (um) telefone celular; 5 - 01 (um) comprimido de ecstasy; 6 - 70g (setenta gramas) de maconha em uma porção; e 7 -
45g (quarenta e cinco gramas) de cocaína, fracionadas em uma pedra maior equivalente a 33g (trinta e três gramas) e vinte e quatro porções fracionadas, equivalentes a 12g (doze gramas)";
(fl. 23) -,
e o fundado risco de reiteração delitiva, "por ser réu nos autos de ação penal n. 0011636-31.2020.8.16.0069, que tramita na Vara Criminal de Cianorte, na qual é também acusado da prática do crime de tráfico de drogas, com data dos fatos em 26 de novembro de 2020
" (fl. 23). 4.
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.
5. Esta Corte entende que havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 805.070/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023, sem grifos no original).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, foi apreendida grande quantidade de drogas, a saber, "02 porções de 'maconha', pesando 3,23g [três gramas e vinte e três centigramas];
74 porções de cocaína, pesando 44,92g [quarenta e dois gramas e noventa e dois centigramas],
05 comprimidos de 'MDMA', pesando 2,30g [dois gramas e trinta centigramas],
05 porções de cocaína, pesando 8,19g [oito gramas e dezenove centigramas]
, 01 porção de 'maconha', pesando 0,59g [cinquenta e nove centigramas] e 70 pedras de 'crack', com peso líquido de 16,23g [dezesseis gramas e vinte e três centigramas], 02 tijolos de 'crack', pesando 498,46g [quatrocentos e noventa e oito gramas e quarenta e seis centigramas], 05 porções de 'maconha', pesando 13,39g [treze gramas e trinta e nove centigramas], 01 tijolo de 'crack', pesando 202,69g [duzentos e dois gramas e sessenta e nove centigramas], 05 pedras de 'crack', pesando 1,83g [um grama e oitenta e três centigrama as] e 03 sacolas de cocaína, pesando 1.065,55g [1,06555kg - um quito, sessenta e cinco gramas e cinquenta e cinco centigramas]" (e-STJ fl. 588). Dessarte, evidenciadas a periculosidade do réu e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3.
Condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 792.319/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023, sem grifos no original).

O risco de reiteração delitiva está suficientemente demonstrado pela habitualidade da conduta, pela estrutura organizada do comércio ilícito e pela inclinação do paciente à prática de crimes contra a saúde pública. A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, somadas ao modus operandi estruturado, revelam a periculosidade do agente e a necessidade de manutenção da segregação cautelar para evitar a reprodução de fatos criminosos.

No mesmo sentido, o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que "a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva".

Na espécie, o
periculum libertatis
está suficientemente fundamentado na decisão, evidenciando-se o alto risco de reiteração delitiva.

A alegação do impetrante de que o paciente é idoso (66 anos de idade), primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual quando presentes outros requisitos concretos que autorizam a decretação da prisão preventiva. As condições pessoais favoráveis são irrelevantes quando demonstrada a periculosidade do agente e o risco concreto à ordem pública.

Ainda, em relação às condições pessoais das pacientes, embora relevantes, não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, especialmente quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaca-se, o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva observou os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, não configurando constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus.

Passo à análise do pedido subsidiário de concessão de prisão domiciliar.

Sobre a prisão domiciliar dos presos provisórios, dispõe o artigo 318 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei n. 13.257/2016):

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016).

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Neste ponto, peço vênia para transcrever as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

“Na ocasião, ante os requerimentos formalizados pela defesa do custodiado, foi determinada: a) a manutenção do preso em local separado dos demais custodiados, tendo em vista a suspeita de hanseníase; b) o encaminhamento do autuado para avaliação médica na rede pública de saúde do Município de Paranatinga/MT, a fim de confirmar o alegado diagnóstico; e, c) em caso positivo, o fornecimento de medicação e do tratamento adequado.

Acerca da decisão proferida pelo magistrado plantonista o diretor da unidade prisional e a Secretaria de Saúde do Município de Paranatinga/MT tomaram ciência, tendo em vista que expedidos ofícios.

Em resposta, o diretor da cadeia pública de Paranatinga/MT informou que o custodiado
“foi imediatamente encaminhado para atendimento e avaliação médica junto à equipe de saúde do município de Paranatinga-MT, conforme solicitado”
e que
“Após a realização dos exames preliminares, o médico plantonista registrou em prontuário que o paciente não apresenta sinais ou sintomas clínicos compatíveis com hanseníase, não havendo, portanto, indícios da enfermidade no momento da avaliação”
, tendo o expediente sido instruído com o respectivo prontuário médico.

Impende registrar que esta foi a última movimentação processual, a exceção da requisição de informações que ora este juízo plantonista presta...”

Portanto,
in casu
, a alegada suspeita de hanseníase não foi comprovada.

Neste contexto, a ausência de comprovação de doença grave afasta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar com fundamento no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

A mera alegação de suspeita de enfermidade, não confirmada por avaliação médica, não é suficiente para autorizar a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Quanto à condição etária, o paciente conta com 66 anos de idade, não se enquadrando na hipótese de extrema debilidade prevista no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

A mera condição etária, por si só, não autoriza automaticamente a concessão de prisão domiciliar, sendo imprescindível a demonstração de que a idade avançada está associada a graves limitações físicas ou debilidade que tornem incompatível a permanência em estabelecimento prisional, o que não foi demonstrado no caso concreto.

Como transcrito a decisão impugnada, atenta à questão de saúde suscitada pela defesa, determinou expressamente o isolamento preventivo do paciente e sua imediata avaliação médica junto à equipe de saúde do município de Paranatinga/MT, assegurando, ainda, que, em caso de confirmação do diagnóstico, seja garantido o fornecimento da medicação e do tratamento adequados, nos termos do artigo 14 da Lei de Execução Penal e do art. 196 da Constituição Federal (Id. 339517890, pág. 86).

Portanto, ausente a comprovação de debilidade decorrente da condição etária ou de doença grave, afigura-se indevida a concessão de prisão domiciliar, não configurando constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus.

Por fim, passo à análise do pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No caso concreto, a gravidade concreta da conduta denota que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria insuficiente para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. A quantidade expressiva e a variedade de entorpecentes apreendidos (maconha e cocaína), em porções fracionadas individualmente, próprias para comercialização, somadas ao modus operandi estruturado e organizado do comércio ilícito, revelam a periculosidade do agente e a necessidade de manutenção da segregação cautelar.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Ainda, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não se evidencia a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Portanto, no caso em análise, mostram-se inadequadas e insuficientes, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, especialmente em relação à paciente Raquel, que já se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto por condenação anterior.

Neste contexto, não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, uma vez que o ingresso domiciliar foi precedido de fundadas razões que indicavam a prática do crime de tráfico de drogas no interior da residência, e a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

Portanto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se insuficiente no caso concreto, não configurando constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de Balduino Davi de Almeida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026